Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. TEORIA DA ASSERÇÃO. EVIDENCIADA A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva das rés.
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. É certo que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente. Assim, considerando que a primeira requerida – QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA – é a intermediadora do contrato entre locador e locatário e administradora do imóvel em questão, a mesma possui legitimidade para figurar na ação em razão da evidente relação que possui com os fatos alegados pelo autor. Em relação à 2a requerida – Thais Imobiliária e Administração LTDA – não há, nos autos, qualquer elemento que a relacione com a pretensão do autor. A recorrida em questão não é parte do contrato de aluguel (ID 23550105), tampouco participou da formulação de suas cláusulas, razões que ensejam o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Sentença parcialmente anulada para reconhecer a legitimidade passiva da 1a ré.
3. No entanto, inviável aplicar, no presente caso, a Teoria da Causa Madura, em razão da necessidade de se dar prosseguimento ao procedimento no juízo de origem, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
4. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para anular, parcialmente, a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da 1a requerida - QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA- devendo os autos retornar à origem para regular processamento e análise do mérito.
5. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.